Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Procuradoria Geral do Distrito Federal, por meio da petição de ID 67189461, informou que, no cumprimento da decisão de ID 54569489, a ordem de pagamento foi devidamente expedida e o depósito judicial realizado (ID 67223679 – fls. 11/12). Requer a exequente, na petição de ID 67199804, “a expedição de Alvará Judicial em nome do Escritório de Advocacia Daram &amp; Assis Advogados e do advogado Dr Rubem Santos Assis, para que o Banco de Brasília – BRB, efetue a transferência dos valores (via pix), conforme já determinado por esse r. Juízo”. Na decisão de ID 54569489 foi deferido o destaque do valor devido a título de honorários contratuais, a ser pago diretamente para o causídico, Dr. Rubem Santos Assis, bem como a transferência dos valores devidos aos demais credores para a conta bancária do Escritório de Advocacia DARAM &amp; ASSIS – ADVOGADOS, considerando os poderes do instrumento de mandato (ID 47604710). Contrato de honorários advocatícios no ID 47604711. Nesses termos, cumpra-se a decisão de ID 54569489, expedindo-se os alvarás judiciais requeridos pela exequente, observando-se para que sejam retidos os pagamentos devidos aos beneficiários apontados ao final da referida decisão, inclusive com a parcela relativa aos honorários contratuais. BRASÍLIA-DF, 12 de dezembro de 2024 13:38:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora